Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão na análise das provas do feito, em especial a legitimidade da negativação do nome da parte consumidora.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “VI. De acordo com a ordinária distribuição da carga probatória, cumpria à parte recorrente a prova da existência da dívida, ônus do qual não logrou se desincumbir. A propósito, veja-se que as datas citadas pela parte ré não amparam sua alegação de que a anotação estaria amparada pelo inadimplemento da autora. Com efeito, narra a recorrente que a parte autora “realizava pagamentos regularmente, ocorre que a partir da fatura com vencimento 16/11/2018 o Banco não localizou mais pagamentos, de modo que a cada próximo vencimento foi incluso o saldo remanescente acrescido de encargos/multa”. No entanto, afirma que “o nome da Autora foi incluso no SPC/SERASA no dia 01/09/2018 devido não constar pagamentos.” (ID 16239699 - Pág. 6 - destaquei). Ora, se o inadimplemento ocorreu, segundo a recorrente, em novembro de 2018, não poderia justificar a restrição de crédito levada a efeito em setembro do mesmo ano. VII. De outro vértice, os documentos a anexados sob o ID 16239197, p. 2 e 3 evidenciam que no dia 22/10/2018 a parte recorrida pagou integralmente a fatura que havia vencido em 10/10/2018, tendo feito o pagamento com dias de atraso. O documento ID 16239198 demonstra que o nome da parte autora foi negativado por débito com vencimento em 19/10/2018 e disponibilizado em 03/11/2018, ou seja, mais de 10 dias depois de ter sido efetuado o pagamento, o que torna indevida a restrição. O documento ID 16239668, juntado pela parte recorrente, também denota que a anotação decorreu de débito vencido em outubro/2018, ao passo que a autora comprovou o pagamento da fatura vencida naquele mês, o que conduz à conclusão de que a anotação restritiva é indevida. Demais disso, o documento ID 16239668 atesta que em 23/09/2019 a restrição ainda perdurava. VIII. Segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. No mesmo norte, é o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016)”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.